Tribunal: TJSP
Processo: 1538091-71.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Apelação criminal. Roubo com emprego de arma de fogo. Sentença absolutória. Recurso do MP. Acolhimento. Réus detidos um dia após os fatos na posse do veículo roubado. Reconhecimento extrajudicial da vítima e da testemunha que ganham força nesse contexto. Depoimentos dos policiais firmes e no mesmo sentido. Absolvição revertida. Majorante arma de fogo que não ficou bem caracterizada pela prova

Ementa:
Apelação criminal. Roubo com emprego de arma de fogo. Sentença absolutória. Recurso do MP. Acolhimento. Réus detidos um dia após os fatos na posse do veículo roubado. Reconhecimento extrajudicial da vítima e da testemunha que ganham força nesse contexto. Depoimentos dos policiais firmes e no mesmo sentido. Absolvição revertida. Majorante arma de fogo que não ficou bem caracterizada pela prova judicial e, por isso deve ser afastada. Penas fixadas. Regime prisional fechado que é proporcional à gravidade concreta do crime (roubo de veículo em plena via pública). Apelação do MP provida em parte.